Tribunal: TJMT
Processo: 1024595-65.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024595-65.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (RECORRENTE), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), ESTROGILDO DOS SANTOS - CPF: 797.501.171-15 (RECORRIDO), ELENICE MARIA BORGES - CPF: 434.164.896-91 (ADVOGADO), DELMIRA VITURINA DA SILVA - CPF: 459.323.011-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.

A parte exequente tem a obrigação de indicar bens passíveis de penhora no prazo indicado pelo juízo e não ficar pedindo mais dilação, sendo correta a decisão que extinguiu o feito na forma do art. 53, § 4º da Lei Federal 9.099/1995.

Recurso a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

CESAR LIMA DO NASCIMENTO interpõe recurso inominado (Id 170291175) de sentença que extinguiu a execução por não serem encontrados bens passíveis de penhora em nome do executado, requerendo dilação de prazo para tentar localizar bens, razão pela qual deve ser reformada para prosseguimento do feito em primeira instância.

Não houve contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença (Id 170291174) hostilizada pelo recurso é a seguinte:

[...]

Vistos.

Processo na etapa de Penhora.

Indefiro os pedidos de busca de bens e expedição de ofício formulados pela parte credora no ID 110753771, pelos mesmos motivos expostos na decisão prolatada no ID 109722662, bem como tendo em vista que a busca de bens imóveis em nome da parte devedora compete à parte credora.

Posto isso, considerando que o processo tramita desde 2020 sem localização de bens da parte devedora disponíveis para penhora e, não sendo possível a realização de arresto, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Embora o artigo 782, § 3º, do CPC, possibilite ao juízo a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, indefiro o referido comando, visto que este magistrado não possui convênio que possibilite o acesso de sistemas eletrônicos que proporcione uma diligência rápida e eficiente. Destaca-se que não obstante este juízo tenha acesso ao sistema SERASAJUD, pelo fato de ser um sistema de simples troca de correspondência, similar a um e-mail, não vejo como eficiente a inclusão de restritivo por meio dele. Ademais, diante da presente sentença de extinção, não é possível a inclusão de qualquer restritivo por determinação deste juízo.

Autorizo, desde logo, a devolução de eventuais documentos originais que tenham ficado retidos na secretaria deste Juizado.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Arquive-se.

Publique-se no DJe.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

[...]

Analisados os autos tenho o convencimento do acerto da decisão extintiva, pois realmente não existe suspensão temporária de processo perante os Juizados Especiais e conforme preceitua o artigo 53, § 4º da Lei 9099/95: “
não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto
”.

Assim sendo, sem mais delongas, estou confirmando a sentença proferida pela primeira instância.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023